Tribunal: CARF
Processo: 10803.720076/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720076/2012-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.947 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVIMED COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 02/2023.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 02/2023 que alterou o
valor para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720076/2012-13
Fl. 83047
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720076/2012-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SERVIMED COMERCIAL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrado
Auto de Infração concernente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
indireta, aferida indiretamente, em relação às competências 01/2006 a 02/2008, conforme
Relatório Fiscal, às e-fls. 32/44, e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com o Relatório Fiscal, apuraram-se créditos decorrentes de
investigações sobre suposto esquema fraudulento envolvendo empresas do segmento de cartões e
serviços de “campanhas de incentivo”, implicando mecanismo de pagamento de prêmios – por
meio de cartões e respectivos créditos – a pessoas indicadas pelos clientes (tomadores).
A fiscalização aponta que a autuada em epígrafe foi uma das inúmeras tomadoras
dos serviços da empresa EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL S/C Ltda. Após a seleção dos
maiores clientes da EXPERTISE e cruzamento de dados, constatou-se que alguns contribuintes
retificaram as declarações, recolhendo os tributos devidos. Por outro lado, aqueles que
permaneceram inertes foram objeto de procedimentos fiscais.
No presente caso, a auditoria-fiscal, após emitir Termos de Intimação, apurou, a
partir dos registros contábeis do período, diversas notas fiscais da EXPERTISE, e solicitou
esclarecimentos adicionais, referentes ao contrato de prestação de serviços pactuado.
Segundo a fiscalização, como não houve a perfeita comprovação da identificação
dos beneficiários dos prêmios distribuídos por meio de cartões “Exchange Card”, os salários-de-
contribuição foram aferidos, com base no art. 33 e § 3.o da Lei n.o 8.212/91, a partir dos créditos
efetuados nos cartões de incentivo.
Os valores pagos por meio de cartões de premiação foram, então, consideradas
fatos geradores de contribuições previdenciárias, implicando a presente lavratura, que contém os
créditos correspondentes às obrigações principais (Autos de Infração de Obrigações Principais -
AIOP) e à multa por descumprimento de obrigação acessória (Auto de Infração de Obrigações
Acessórias – AIOA, Código de Fundamento Legal - CFL 68, pela omissão de fatos geradores e
contribuições em GFIP); além de outro AI, processo n.o 10803.720077/2012-50, pelo
descumprimento de outras obrigações acessórias (multas CFL 78, 30 e 34).
A fiscalização teceu ainda, considerações acerca da omissão de fatos geradores
em GFIP e respectiva falta de recolhimento, implicando a comparação entre a aplicação da multa
de ofício de 75% (art. 44, I da Lei n.o 9.430/96) versus a soma da multa de mora de 24% (art. 35,
I da Lei n.o 8.212/91 – incidente nos AI de obrigações principais - AIOP) com a multa por
omissão em GFIP (art. 32 e § 5.o da Lei n.o 8.212/91), para fins de eventual retroatividade
benéfica de penalidades, prevista no art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN). Para
Fl. 83048
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720076/2012-13

tanto, elaborou planilhas comparativas (fls. 2427/2436), pelas quais foi aplicada, nos AIOP, a
sistemática anterior (24% + AIOA 68) de 01 a 11/2006; e a sistemática atual (multa de 75% - por
retroatividade benéfica) de 12/2006 a 02/2008.
Os Autos de Infração ora lançados compreendem os debcad ́s a seguir.

n.o 37.359.588-3: parte patronal (empresa e SAT/RAT) sobre fatos geradores
apurados, de R$3.426.381,39.
n.o 37.359.589-1: parte dos segurados empregados (aferido pela alíquota mínima)
sobre fatos geradores apurados, de R$1.256.618,01.
n.o 37.359.590-5: parte de Terceiros (outras entidades) sobre fatos geradores
apurados, de R$843.345,85.
n.o 37.359.591-3: multa por descumprimento de obrigação acessória, CFL 68, pela
omissão de fatos geradores e contribuições em GFIP, conforme planilha demonstrativa
anexa e legislação transcrita, obedecidos os limites legais e feita a comparação devida
para a definição das penalidades mais benéficas, de R$355.766,40.

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP entendeu por bem julgar
procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário, por entender que a obrigação
acessória estava decaída e o crédito principal nulo por vício material, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-51.606/2014, de e-fls. 83.013/83.031, sintetizados
na seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 29/02/2008
DECADÊNCIA
QÜINQÜENAL.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RECOLHIMENTO PARCIAL. CTN. ART. 150 E § 4.o. OCORRÊNCIA
PARCIAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ART. 173, I DO CTN.
OCORRÊNCIA TOTAL.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n.o 08 do STF, em
20/06/2008, que reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da
Lei no 8.212/91, aplica-se aos créditos previdenciários o prazo
decadencial qüinqüenal, previsto no Código Tributário Nacional (CTN).
No caso de pagamento parcial da obrigação tributária principal, o prazo
de decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é
contado com base no § 4.o do art. 150 do Código Tributário Nacional,
implicando a decadência parcial dos Autos de Infração de obrigações
principais.
No caso de multas por descumprimento de obrigações acessórias, em que
não se fala em antecipação de pagamento da obrigação, prevalece a
aplicação da regra geral da decadência, qual seja, a do art. 173, I do CTN,
Fl. 83049
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720076/2012-13

implicando a decadência das competências contidas na autuação pelas
omissões em GFIP (CFL 68).
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES OU PRÊMIOS. CARTÕES DE
PREMIAÇÃO. EMPRESAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
FINALIDADE
INSTRUMENTAL.
PESSOAS
JURÍDICAS.
LEGALIDADE.
SALÁRIODE- CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS EMPREGADOS.
FALTA
DE
CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
E
ELEMENTOS
DE
PROVA.
VÍCIO
MATERIAL. MOTIVAÇÃO DE FATO E FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
ELEMENTOS
ESSENCIAIS
DO
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
Estando
os
destinatários
das
bonificações
configurados
como
representantes comerciais pessoas jurídicas, conforme previsão expressa
na lei n.o 4.886/65, o expediente da aferição indireta - embora justificado
diante das inconsistências contábeis verificadas -, de per si, não é
suficiente para tomar valores pagos a empresas legalmente formalizadas como pessoas
jurídicas como se fossem remunerações pagas a segurados empregados ou mesmo
contribuintes individuais.
Entende-se como imprescindível, para a requalificação dos fatos tributários apurados, a
demonstração, por meio de provas consistentes e de circunstâncias fáticas
suficientemente convergentes, de que a prestação de serviços entre duas pessoas
jurídicas “mascarava”, na verdade, uma relação direta entre a autuada (SERVIMED) e
as pessoas físicas titulares daquelas empresas, que seriam, perante a legislação tributária
previdenciária, segurados empregados da autada ou, quiçá, contribuintes individuais.
Tal demonstração constitui um ônus próprio à atividade fiscalizatória.
A ausência, nos autos, de qualquer elemento circunstancial e concreto - além da aferição
indireta - que possa justificar a equiparação dos pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas - legal e formalmente constituídos em empresas - como se fossem realizados a
pessoas físicas segurados empregados, denota a incorreta aplicação da regra matriz de
incidência tributária, por falta de motivação quanto às circunstâncias materiais, ligadas
aos aspectos essenciais e de conteúdo do ato de lançamento.
Fica caracterizado, assim, vício insanável de ordem material, na sua motivação jurídica
e na sua regular constituição, ensejando a nulidade da autuação.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais, devendo ser indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do advogado ou procurador.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e alterações
introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/97, c/c a Portaria MF no 03/2008, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada, que declarou
improcedente o lançamento fiscal.
Regularmente intimada, a autuada, manteve inerte.
Fl. 83050
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720076/2012-13

Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade

Em 18 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF no 02 que alterou o valor
limite para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
vejamos:
Portaria MF no 02/23
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da primeira instância
favorável ao contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da
prolação de decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o
limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
vinculada pela Súmula Carf no 103, encimada.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela primeira instância não
alcança o limite de alçada, hoje de R$ 15.000.000,00, não levado a efeito os juros.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada, vigente na data do presente julgamento.
Portanto, o valor exonerado não atinge o limite de alçada.
Fl. 83051
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.947 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720076/2012-13

Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
DE OFÍCIO, em face de o montante de crédito Tributário exonerado situar-se abaixo do limite
de alçada vigente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 83052
DF CARF MF
Original